Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-55.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022206-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY QUEIROZ SASAKI - CPF: 163.049.501-87 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), IRACY QUEIROZ SASAKI - CPF: 163.049.501-87 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - CPF: 001.917.651-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA –
RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022206-55.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

IRACY QUEIROZ SASAKI

EMBARGADAS:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IRACY QUEIROZ SASAKI
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso por ela aviado, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, além de majorar o dano moral para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como deu parcial provimento ao recurso da seguradora, ora embargada, apenas para afastar o dano material, redistribuindo-se,
pro rata
, as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 86,
caput
c/c art. 85, §2º, ambos do CPC, observada a regra de inexigibilidade por força de gratuidade de justiça (art. 98, §6º, do mesmo
Códex
).

Em suma, a embargante aponta que o acórdão é omisso,
“especificamente no que tange à rescisão unilateral do instrumento contratual objeto de discussão da ação originária, qual seja, contrato de seguro de vida individual por culpa exclusiva das Embargadas, ou seja, por falha na prestação dos serviços de ambas (Seguradora e Banco)”
(sic)
.

Salienta que o dano material arbitrado pelo magistrado na origem, no que concerne a devolução do valor pago pelo seguro, deve ser mantido, “
frente a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida realizado em razão de falha na prestação de serviço das Embargadas, não sendo, portanto, culpa da consumidora a respectiva rescisão
” (sic).

Explana que “
a relação de confiabilidade entre a Embargante e a Seguradora Embargada foi quebrada quando a referida mesmo tendo todos os contatos da consumidora não buscou notificá-la do suposto inadimplemento e abruptamente comunicou a ruptura do contrato por culpa exclusiva na falha de prestação de seus serviços e do Banco Embargado que mesmo havendo saldo na conta corrente da Embargante não debitou as parcelas da contratação. Logo, não havia interessa da Embargante em prosseguir com a relação comercial, pois sua confiança para com a Seguradora foi rompida de forma abrupta com a rescisão unilateral do contrato de seguro de vida individual
” (sic).

Assevera que “
não houve apreciação no bojo do v. acórdão embargado de alegação da própria Seguradora Embargada, que confessa estar suscetível à ocorrência de falhas sistêmicas e humanas e que a ausência da continuidade das parcelas lançada decorreu de uma falha sistêmica
” (sic).

Explica que o caso se trata de “
contrato de seguro ser individual, logo, existindo uma reserva matemática de benefício individual e por este motivo a Embargante pode sim ser restituída do valor pago durante os 07(sete) anos pagos corretamente
” (sic).

Sustenta também que o
decisum
é contraditório no que concerne ao rateio dos honorários de sucumbência, uma vez que “
Embargante teve seu apelo (id 164121930) integralmente provido, enquanto a 1ª Embargada BRASILSEG teve seu recurso de apelação (id 164121933) parcialmente provido. Desta forma, por esta lógica a de ser considerado que poderá até haver sucumbência recíproca, contudo a redistribuição do ônus sucumbencial deve observar a proporcionalidade do pedido e em que proporção houve provimento dos respectivos servindo-se assim para efeitos de apuração quando da liquidação de sentença
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento destes declaratórios, para fins de sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 171981655).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 174560208).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26 a 28/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral/preferência da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – CANCELANTO UNILATERAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MESMO GRUPO ECOCÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REFEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA OU TRIENAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DECENAL – REJEITADA –
MÉRITO
– RESCISÃO UNILATERAL E SEM AVISO PRÉVIO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS – DESCABIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO
.

A apólice de seguro foi formalizada pela seguradora que integra o mesmo grupo econômico da instituição financeira, razão pela qual esta deve responder solidariamente por eventual dano sofrido.

Nas ações propostas com base em responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.

Não é devido o ressarcimento das parcelas do prêmio pagas pelo contratante, haja vista que o seguro vigorou no período em que efetuado o desconto do prêmio.

Sendo indevido o cancelamento do contrato de seguro por razões injustificadas, caracterizada está a falha na prestação do serviço, razão pela qual é possível imputar aos réus o dever de indenizar a autora pelo dano moral causado, uma vez que acabou frustrando a mesma sem que tivesse dado causa ao desfazimento.

O
quantum
compensatório por dano moral tem de ser razoável e proporcional ao poder econômico-financeiro do ofensor, à sua culpabilidade e ao grau do dano, de forma a não se tornar inexpressivo e insignificante, escapando à sua função penalizadora e pedagógica. Valor majorado.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que
afastou o dano material
(devolução do seguro pago), especialmente por entender que a manutenção da sentença no ponto ensejaria em inequívoco enriquecimento ilícito da parte, sobretudo porque a autora/embargante contaria com a cobertura securitária até o momento do efetivo cancelamento, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Para que não pairem dúvidas, transcrevo o excerto no ponto ora questionado,
ipsis litteris
:

“(...)
No que diz respeito ao cancelamento unilateral do seguro, é possível atestar dos extratos bancários colacionados nos autos (Id 164121843), que desde o mês de janeiro de 2015 o prêmio vinha sendo debitado da conta corrente da autora nos
últimos dias dos meses
.

Por outro lado, observa-se que em maio de 2017 a seguradora notificou a autora acerca do cancelamento unilateral, arrimado na inadimplência por falta de fundos/saldo (Id 164121838).

Ocorre que as provas coligidas bem demonstram que nos meses de março e abril de 2017, de fato,
existia saldo na conta da autora para debitar as parcelas que ensejaram o cancelamento unilateral
(Ids 164121871 e 164121872).

De outro lado, conquanto a demandada afirme que poderia restabelecer o contrato administrativamente, sem prejuízo financeiro a autora, não é possível atestar isso dos autos, pois consta demonstrado que a autora notificou extrajudicialmente o banco, noticiando o cancelamento unilateral e que iria tomar providencias cabíveis (Id 164121842), e ainda assim, nada fez para promover com o noticiado (restabelecimento).

É sabido que a rescisão unilateral sem a prévia notificação prévia da consumidora, não enseja o cancelamento do seguro. Entretanto,
a autora não postulou pela sua manutenção, mas apenas a restituição do valor que foi debitado
.

Contudo,
o pedido de restituição do valor pago a título de prêmio não merece guarida porque o contrato vigorou por todo o período em que houve o pagamento do prêmio, ou seja, até 02/05/2017, contando com a garantia das indenizações contratadas em caso de ocorrência dos eventos cobertos
.

Em outros termos, somente se autorizaria a devolução da quantia, inclusive de forma dobrada, se mesmo cancelado, as parcelas do seguro continuassem sendo debitadas em sua conta corrente, o que não é o caso em estudo. (...)”
(com destaques no original)

Outrossim, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto, suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão. Como se pode ver acima, a matéria alegada nos embargos de declaração foi analisada, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição.

No que tange a
sucumbência recíproca
, tem-se que a autora/embargante formulou
dois pedidos
na exordial, quais sejam: o ressarcimento integral do valor pago e indenização por danos morais, portanto, o acolhimento somente de um dos pedidos enseja a sucumbência recíproca, na forma do art. 86,
caput
, do CPC.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023